Tribunal: TJDFT
Processo: 0714103-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714103-33.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA RECORRIDO: LANA FLAVIA LOPES DALTON, KILDA LOPES DA SILVA, DEMETRIUS LOPES DA SILVA, DIOGENES LOPES DA SILVA, GABRIEL AUGUSTUS LOPES DA SILVA, ESPÓLIO DE FLAVIANO LOPES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Inventário. Inicial apresentada pelos próprios agravados/herdeiros. Comparecimento espontâneo. Desnecessidade de citação nos termos do CPC 627. Ausência de litigância de má-fé. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 627, 636 e 639, todos do CPC, suscitando a nulidade do comparecimento espontâneo dos recorridos, com a anuência dos termos da petição inicial, ante a necessidade da colação de bens. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto em relação ao suposto malferimento dos artigos 627, 636 e 639, todos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não faz sentido os herdeiros que protocolaram a petição inicial serem novamente intimados ou citados para se manifestarem sobre as primeiras declarações que eles mesmos trouxeram aos autos” (ID 42253457), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009